Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO A TRANSEUNTE EM CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA À CORRÉ. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRISÃO EM RELAÇÃO SOMENTE AO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, o acusado é primário, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e possui domicílio fixo, ou seja, ostenta as mesmas condições pessoais favoráveis da corré, que presa na mesma situação fática recebeu o benefício da liberdade provisória, mas em relação ao paciente, sem qualquer fundamentação concreta e idônea, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente – roubo a transeunte – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.